Tribunal: TJDFT
Processo: 0750163-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750163-65.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADA: ECAFIX DISTRIBUIDORA LTDA DESPACHO 1. Intime-se a apelada para se manifestar sobre a petição de ID no 77233830 e documentos anexos, em dois dias úteis. Urgente. O processo já está pautado para julgamento. 2. Após, voltem-me conclusos. 3. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de outubro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO